Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724415-36.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, RODRIGO DE ANDRADE MONCAO DESPACHO VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, determino que seja habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o nome advogado MARCUS VINICIUS DOMINGOS SIQUEIRA, OAB/DF 59.413 como representante judicial da COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004